Tribunal: TJBA
Processo: 8053015-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053015-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA

AGRAVADO: ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, DANIELE DE ALBUQUERQUE SANTOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO. DOCUMENTO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando a peça recursal preenche os requisitos legais e possibilita a formulação de contrarrazões.

2. Estando comprovado que o documento exigido pelo magistrado foi apresentado dentro do prazo fixado em despacho saneador, não há que se falar em ausência de documento essencial.

3. Reconhece-se, ainda, a existência de condomínio entre as partes quando o agravante, embora não conste como proprietário no registro imobiliário, figura como cessionário de direitos hereditários formalizados por escritura pública, assumindo, assim, a posição jurídica do herdeiro e ostentando legitimidade passiva em ação de extinção de condomínio.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8053015-87.2024.8.05.0000,
em que é agravante
JOSE ANTONIO DE CARVALHO

e agravados
ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA e RAUL PEREIRA GOES
.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.